Tribunal: STJ
Processo: 0763723-29.2021.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048876 - AM(2025/0355412-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A.C.BACELAR
ADVOGADOS
: LEANDRO DE OLIVEIRA VIOLIN - AM004857
LEANDRO DE OLIVEIRA VIOLIN - AM004857N
AGRAVADO
: ELIANA PEREIRA DE MELO
AGRAVADO
: RAIMUNDO DE OLIVEIRA PAIXAO
ADVOGADOS
: WALDERY NOBRE DE MESQUITA JUNIOR - AM010714
DANIEL BOTELHO CAMPELO - AM005100N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ÚLTIMO
RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
"É vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato
judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa" (RCD no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.441.835/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
22/3/2022,
4/2022
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 800467a3-34fc-4d6a-be88-0aff3b2b234d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048876 - AM(2025/0355412-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A.C.BACELAR
ADVOGADOS
: LEANDRO DE OLIVEIRA VIOLIN - AM004857
LEANDRO DE OLIVEIRA VIOLIN - AM004857N
AGRAVADO
: ELIANA PEREIRA DE MELO
AGRAVADO
: RAIMUNDO DE OLIVEIRA PAIXAO
ADVOGADOS
: WALDERY NOBRE DE MESQUITA JUNIOR - AM010714
DANIEL BOTELHO CAMPELO - AM005100N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ÚLTIMO
RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
"É vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato
judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa" (RCD no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.441.835/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
22/3/2022,
4/2022
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno (fls. 587-606) interposto por A.C.BACELAR
contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial
em razão da sua intempestividade. (fls. 568-569)
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS assim ementado
(fls. 330-332):

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DA VÍTIMA. LAUDO
PERICIAL OFICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR
DO ÔNIBUS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
CÍVEL E CRIMINAL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO
MENSAL. DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE
DA
VÍTIMA.
VALORES
PROPORCIONAIS.
Documento eletrônico VDA55736710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:50
Código de Controle do Documento: 8977290d-5a7d-49fd-b9d9-370006f9d101

HONORÁRIOS
ADEQUADOS.
APELOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I – Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, esta não
merece guarida, uma vez que a decisão que determinou o
julgamento antecipado de mérito, rejeitou o pedido de
audiência de conciliação ou de produção de nova pericial
em razão de já existir prova pericial nos autos (fls.
),
25/33
a qual fora elaborada por órgão oficial do estado de forma
idônea e imparcial, sem que houvesse argumentos infirmar
as conclusões do perito oficial do estado em acidentes de
trânsito;
II - É cristalino o vínculo existente entre a conduta
irresponsável do motorista do ônibus ao fazer retorno
irregular em uma via de grande movimentação de veículos
e a morte da vítima, também inegável a falta de cautela do
motorista (negligência, imprudência), o qual foi o principal
causador do acidente, conforme laudo oficial de fls.
;
25/33
III - Quanto à absolvição criminal do motorista do ônibus,
observa-se que esta se deu com base no artigo 386, III do
Código de Processo Penal - "não constituir o fato infração
penal" - (ação penal n. 0720022-52.2020.8.04.0001 - cópia
de fls.
), todavia, o artigo 935 do Código Civil
240/243
preceitua que a responsabilidade civil independe da
criminal, sendo inquestionável somente se o Poder
Judiciário concluir pela comprovação da inexistência do
fato ou pela comprovação da não concorrência do réu para
o delito, o que não ocorreu no caso em concreto,
remanescendo, portanto, a responsabilidade civil;
IV - Acerca do valor da pensão alimentícia, o montante
encontra-se proporcional e adequado aos parâmetros da
jurisprudência pátria e à tabela oficial do IBGE sobre
expectativa de vida;
V - A respeito dos dano morais, o quantum indenizatório
(R$50.000,00) mostra-se adequado e proporcional ao
evento danoso, outrossim, é suficiente ao grau de culpa
concorrente da vítima no acidente automobilístico
ocorrido, devendo ser mantido;
VI - No que tange aos honorários de advogado, o
percentual arbitrado (10%) já consta no mínimo legal,
conforme artigo 85, § 2o do CPC;
VII - Apelações conhecidas e não providas.

Sem embargos de declaração.
Nas razões do agravo interno, alega, em síntese, que (fl. 593):

Estando o Recurso Especial apto em relação ao preparo o
recorrente protocolou o Recurso Especial no dia
Informando na peça a existência de feriado
26/09/2024.
local no dia
que justificaria a tempestividade
05/09/2024
do recurso e o respeito ao prazo para a interposição.

Aduz, por fim, que (fl. 599):

Dessa forma, pode-se dizer que o Recurso Especial foi
interposto no dia
por ter ocorrido um feriado
26/09/2024
que postergou o prazo.
municipal/estadual
Documento eletrônico VDA55736710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:50
Código de Controle do Documento: 8977290d-5a7d-49fd-b9d9-370006f9d101

Já no que diz respeito à data do protocolo do Agravo em
Recurso Especial “Não” foi interposto no dia 13/03/2025
mais a correta data da interposição foi no dia 10/12/2024.
É certo também afirmar que, a publicação da decisão
agravada ocorreu em
sendo “incorreta” a data
22/11/2024,
do dia 11/02/2025.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 611-620).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O presente agravo não comporta conhecimento.
Não se verifica, nos autos, situação apta a admitir a interposição de dois
agravos internos contra a mesma decisão, porquanto deve ser aplicado o entendimento
desta Corte no sentido de que, salvo os embargos de declaração e o recurso
extraordinário, "é vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato
judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa" (RCD no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.441.835/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
22/3/2022,
4/2022
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS
CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
RECONHECIMENTO
DA
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
CONSIDERADO
EXPERIMENTAL
(OFF-LABEL).
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 83/STJ.
ART. 1.021,

NÃO
INCIDÊNCIA,
NA
ESPÉCIE.
CPC/2015.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
INDEVIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o conhecimento do segundo agravo
interno interposto, pois, em observância ao princípio da
unicidade ou unirrecorribilidade recursal, só se admite um
recurso contra uma única decisão judicial, salvo os
embargos de declaração e o recurso extraordinário. Em
ocasião anterior assentou-se nesta Corte que "é
manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos
Documento eletrônico VDA55736710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:50
Código de Controle do Documento: 8977290d-5a7d-49fd-b9d9-370006f9d101

interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em
razão da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade" (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
REsp 1.701.567/PE,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
21/05/2019,
.
24/05/2019)
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano
de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado
na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que
se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter
experimental.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de
recurso interno não enseja a automática condenação à
multa do
§ 4o, do NCPC, devendo ser analisado
art. 1.021,
caso a caso.
4. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é
cabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento de agravo interno ou de embargos de
declaração. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.943.693/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe de
)
10/4/2023.

, a parte agravante já havia se insurgido contra a decisão proferida
In casu
pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo (fls. 568-569) por meio do agravo
interno de fls. 573-584.
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo interno em análise (fls. 587-
606), tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:50
Código de Controle do Documento: 8977290d-5a7d-49fd-b9d9-370006f9d101

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.876 / AM
Número Registro: 2025/0355412-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07637232920218040001 40138563820248040000 7637232920218040001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A.C.BACELAR
ADVOGADO
: LEANDRO DE OLIVEIRA VIOLIN - AM004857
AGRAVADO
: ELIANA PEREIRA DE MELO
AGRAVADO
: RAIMUNDO DE OLIVEIRA PAIXAO
ADVOGADOS : WALDERY NOBRE DE MESQUITA JUNIOR - AM010714
DANIEL BOTELHO CAMPELO - AM005100
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A.C.BACELAR
ADVOGADOS : LEANDRO DE OLIVEIRA VIOLIN - AM004857
LEANDRO DE OLIVEIRA VIOLIN - AM004857N
AGRAVADO
: ELIANA PEREIRA DE MELO
Documento eletrônico VDA56080417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:35
Código de Controle do Documento: 0a4a5c46-fdfa-4f09-bc47-f032d4211ef1

AGRAVADO
: RAIMUNDO DE OLIVEIRA PAIXAO
ADVOGADOS : WALDERY NOBRE DE MESQUITA JUNIOR - AM010714
DANIEL BOTELHO CAMPELO - AM005100N
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:35
Código de Controle do Documento: 0a4a5c46-fdfa-4f09-bc47-f032d4211ef1